Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741719-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ALVES PEREIRA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGOR ALVES PEREIRA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO GMAC S.A., processo n. 0718103-55.2022.8.07.0007, na qual deferiu a liminar de busca e apreensão. Inconformado, o requerido recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao requerido/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência. O próprio agravante, em sua qualificação, afirma ser técnico de enfermagem, todavia, não trouxe aos autos nenhum comprovante de renda. In casu, não se pode desconsiderar que se trata de contrato de financiamento de veículo de considerável valor, avaliado em R$ 91.900,00, cujo financiamento foi de R$ 77.201,00, e contou com entrada de R$ 20.490,00 (ID 137213239 dos autos de origem), o que, em princípio, contradiz alegada hipossuficiência. Vale ressaltar que para a contratação do financiamento do veículo foi apresentada documentação comprobatória de renda, sem a qual não haveria a respectiva aprovação de crédito, logo, entendo que necessária que documentação semelhante deva vir aos autos para aferir qual a real capacidade financeira do agravante, posto que a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção de veracidade relativa. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de renda, declaração de imposto de renda 2021/2022, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, tal como aqueles utilizados por ocasião do financiamento do veículo e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator